Tribunal: TJDFT
Processo: 0717519-34.2017.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 48, LEI 9.099/95). OMISSÃO. VÍCIO INOCORRENTE. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Todavia, exige-se que o vício seja intrínseco, ou seja, esteja contido nas premissas do próprio julgamento.
2. A Embargante aponta omissão no acórdão, sob o argumento de que a tese firmada no RE 905.357 (Tema 864 STF) se aplicaria apenas ao ano de início da vigência da Lei Distrital concessiva de reajuste, prescindindo da previsão orçamentária nos períodos posteriores.
3. O acórdão foi claro ao aplicar e fundamentar o entendimento sedimentado no RE 905.357 (Tema 864 STF), de modo que a irresignação da parte não merece guarida.
4. Pretende a Embargante, na verdade, a rediscussão da matéria expressamente analisada no acórdão, o que lhe é defeso pela via recursal eleita. Ademais, o que se exige nos julgamentos é a efetiva fundamentação, não havendo necessidade de manifestação sobre todas as teses jurídicas das partes ou análise de todos os dispositivos legais (STF, tema 339 - AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes).
5. EMBARGOS CONHECIDOS e REJEITADOS.
6. A ementa servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.